Tribunal: CARF
Processo: 11516.721536/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721536/2011-30
ACÓRDÃO
9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BECKER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO POR FALTA DE
CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS CUMULADA COM PRESUNÇÃO A
PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO NO
PARADIGMA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência não evidencia decisão sobre a
matéria, vez que a autoridade lançadora já havia considerado que a
omissão de receita presumida por falta de contabilização de pagamentos
integrava a omissão de receita presumida em face de depósitos bancários
de origem não comprovada. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. O paradigma
refere omissão de receita presumida a partir de pagamentos de compras
não contabilizadas, enquanto o recorrido traz omissão de receita
presumida a partir de cheques compensados que supriram indevidamente
a conta caixa e não foram contabilizados em contrapartida aos
correspondentes pagamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
2
Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BECKER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-006.280, na sessão de 14 de
dezembro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, dar provimento parcial ao recurso voluntário:
1 ) por unanimidade, para excluir a tributação da omissão de receita de depósitos
de origem não comprovada sem extratos bancários; 2) por determinação do art.
19-E da Lei no. 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, excluir a tributação de omissão de receita sobre a
permuta no valor de 246 mil, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (relator), Iágaro Jung Martins, Rafael Taranto Malheiros e Giovana Pereira
de Paiva Leite, que mantinham esta tributação. Neste ponto designado para
redigir o voto vencedor, o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso; vencido ainda
o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que dava provimento em maior
extensão para acolher o argumento de ocorrência.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO
PRESUMIDO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PAGAMENTOS
NÃO
CONTABILIZADOS.
Caracteriza omissão de receitas a falta de contabilização de pagamentos
efetuados por meio de cheques emitidos pela pessoa jurídica, e devidamente
compensados, cujos valores teriam, supostamente, ingressado no caixa da
empresa, sem que se comprove a correspondência entre tais valores e a baixa das
respectivas obrigações no Passivo, capaz de identificar as despesas efetuadas e de
ilidir a presunção legal, ressaltando-se, ainda, ser desnecessário, para efeito de
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
3
cálculo da receita omitida, desconsiderar o valor dos cheques questionados,
proceder à recomposição do caixa e apurar eventuais saldos credores de caixa.
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS SEM TORNA. NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme art. 227 do RIR/99, a receita bruta das pessoas jurídicas dedicadas à
atividade imobiliária, para fins de tributação no regime do lucro presumido,
corresponde ao montante recebido em função das unidades imobiliárias
vendidas. Permuta sem torna que não se confunde com operação de venda.
Jurisprudência do STJ reconhecida pela PGFN no Despacho no 167/2022.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam receitas omitidas os valores depositados em contas correntes
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a pessoa jurídica
titular, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, destacando-se que os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos
em meses subsequentes e que a presunção legal dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda correspondente aos depósitos bancários sem origem
comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAIS. ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
Sendo possível identificar nos autos a atividade a que se refere a receita omitida,
esta deve ser retirada do rol daquelas tributadas ao percentual mais elevado e
adicionada às receitas correspondentes ao percentual da respectiva atividade.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA DOS EXERCÍCIOS. POSTERGAÇÃO
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
A inexatidão quanto ao período de escrituração de receita ou de reconhecimento
de lucro constitui fundamento para lançamento de imposto quando dela resulta
redução indevida do lucro real ou postergação do pagamento do imposto para
período de apuração posterior àquele em que seria devido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do SELIC
está amparada em lei ordinária e não contraria disposições constitucionais.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2007 a partir da constatação de omissão de receitas
presumidas com base em pagamentos não contabilizados e de depósitos bancários de origem não
comprovada, bem como de omissão de receitas referentes a imóveis recebidos em permuta. O
lucro presumido foi apurado mediante aplicação do coeficiente de 32%, exceto em relação à
receita vinculada a atividade de venda de imóveis, submetida ao coeficiente de 8%.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
4
A autoridade julgadora de 1a instância acolheu parcialmente a impugnação,
excluindo da incidência depósitos de origem comprovada e depósitos que não guardavam
correspondência com os extratos bancários, bem como admitindo a imputação de tributo
postergado para o 1o trimestre de 2008, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame
necessário (e-fls. 1880/1919). O Colegiado a quo, por sua vez, excluiu outros depósitos bancários
sem correspondência com extratos e a omissão de receita sobre permuta (e-fls. 1990/2026).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que não interpôs recurso especial
(e-fl. 2028). Cientificada em 28/04/2023 (e-fl. 2057), a Contribuinte interpôs recurso especial em
16/05/2023 (e-fl. 2058/2106), ao qual inicialmente foi negado conhecimento (e-fls. 2116/2118)
em despacho posteriormente anulado (e-fls. 2140/2141). Na sequência, as divergências foram
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2142/2150, do qual se
extrai:
Nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1- Da bitributação de receitas - presunção por falta de contabilização de
pagamentos mediante cheques cumulada com omissão por depósito bancário
sem origem; e
2- Da inexistência de comprovação do fato indiciário da presunção de falta de
contabilização de pagamentos.
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1- Da bitributação de receitas - presunção por falta de contabilização de
pagamentos mediante cheques cumulada com omissão por depósito bancário
sem origem.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Tanto no recorrido quanto no paradigma, os julgadores examinaram alegação de
que estaria havendo bitributação de receitas, em razão da aplicação concomitante
das presunções legais de omissão de receita com base em pagamentos não
contabilizados e em depósitos bancários de origem não comprovada.
O acórdão recorrido rejeitou essa alegação, entendendo que a presunção
autorizada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996 (depósito bancário de origem não
comprovada) não se confunde com a presunção prevista no artigo 40 da mesma
lei (falta de escrituração de pagamento).
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
5
O paradigma também rejeitou a alegação de bitributação, mas argumentando que
“o relatório fiscal é claro em mostrar que a receita omitida no tocante à omissão
de compras foi descontada da omissão apurada com base nos depósitos
bancários”.
Ou seja, na ótica do paradigma é o abatimento (desconto) de uma infração na
outra que evita a bitributação das mesmas receitas, e o acórdão recorrido não
seguiu essa linha, mantendo as duas infrações sem qualquer desconto entre elas,
considerando-as completamente independentes uma da outra.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste primeiro tópico.
2- Da inexistência de comprovação do fato indiciário da presunção de falta de
contabilização de pagamentos.
[...]
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a matéria tratada neste segundo tópico. (destaques do original)
Notificada da admissibilidade parcial em 23/05/2024, a Contribuinte não
apresentou agravo.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que:
4. A Recorrente utilizava a conta caixa como transitória para pagamentos de suas
despesas ao se valer exclusivamente cheques próprios lançados a débito sem a
contrapartida do gasto, visto que creditava apenas a conta bancos. A fiscalização
entendeu que estavam presentes os elementos caracterizados da presunção de
omissão de receitas por falta de escrituração das despesas incorridas, com base
no art. 281, II, do RIR/99.
5. O tema foi tratado explicitamente pelo Acórdão recorrido, constando, inclusive,
de sua ementa, tendo sido abordada especificamente no Recurso Voluntário (fls.
1938/1944), quando ficou expressamente prequestionada a matéria.
6. A questão em debate é, basicamente, a ocorrência de bitributação quando se
está diante duas presunções sobre os mesmos fatos geradores: omissão de
receitas pelos depósitos não justificados e receitas omitidas pelo não lançamento
contábil das despesas, quando a contrapartida teriam origem exclusivamente nas
contas bancárias da empresa.
7. Na decisão recorrida, ficou assentado que são independentes e podem ser
constituídas no mesmo lançamento fiscal. Por outro lado, essa interpretação
diverge da trazida pelo acórdão no 107-08.282 da 7a Câmara do Conselho de
Contribuintes (doc. 01), primeiro paradigma, não modificado por decisão
posterior, que expressamente afirma que devem ser excluídos do lançamento
fiscal os créditos constituídos por presunção do art. 40, da Lei 9.430/96 (art. 281,
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
6
II, do RIR/99), quando a mesma receita tida como omitida estiver fundamentando
cobrança por presunção do art. 42, da também da Lei 9.430/96.
8. Os pontos específicos de divergência entre o Acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, encontram-se destacados no quadro comparativo abaixo:
[...]
9. Em suma, enquanto o acórdão recorrido considera são tipos diversos de
presunções legais de omissão de receitas, o acórdão paradigma atesta que elas
não podem coexistir com base nos mesmos fatos geradores, firmando
entendimento segundo o qual as omissões por presunção de falta de
contabilização de despesas deve ser excluída das omissões apuradas pela
presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, uma vez que se tratam de mesmas receitas
originárias das contas bancárias
10. Resta claro, portanto, que o acórdão recorrido e o 1o paradigma deram
soluções jurídicas distintas a casos iguais, caracterizando a divergência.
No mérito, argumenta que neste ponto da autuação a base de cálculo para o IR e
reflexos, apurados nesta suposta omissão, encontra-se na planilha de fls. 1085/1086, que foi
composta exclusivamente por cheques da Contribuinte, emitidos contra a própria empresa. E,
detalhando o histórico contábil de registro de tais valores, complementa:
18. Sendo assim, percebe-se claramente que toda a receita considerada omitida
por presunção do art. 281, II, do RIR/99, teve origem nas contas bancárias da
Contribuinte. Não serão necessárias maiores ilações sobre a impropriedade de
cumular, partindo-se deste pressuposto, a tributação de omissão de receitas pela
falta de escrituração de pagamentos com aquela decorrente de falta de
justificativa para depósitos bancários, prevista no art. 42, da Lei 9.430/96. Trata-se
da mesma receita tributada duas vezes sob o manto da presunção: uma quando
ingressou em conta bancária e outra quando saiu por meio de cheques
contabilizados a débito na conta caixa.
19. A DRJ simplesmente ignorou a situação fática narrada acima, segundo a qual a
origem da receita dos lançamentos a débito na conta caixa restringe-se às contas
bancárias da Contribuinte, visto que a base de cálculo da omissão, constituída de
ofício (fls. 1085/1086), compõe-se apenas de cheques por ela emitidos.
20. Em suas razões, afasta a bitributação por presunção fundada em pagamentos
não contabilizados e em depósitos bancários não justificados, tendo como base a
mesma receita, porque entende que a empresa não fez prova de suas alegações,
conforme parte do voto (fl. 1896):
[...]
21. A prova exigida é preexistente à Impugnação Fiscal e foi carreada aos autos
pelos próprios agentes notificantes, que elaboraram a planilha de omissão
presumida de receitas (fls. 1085/1086), com base em pagamentos não
contabilizados, realizados tão somente por meio de cheques da Contribuinte.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
7
Sendo este fato inconteste, resta óbvia a conclusão de que se trata de mesma
receita tributada duplamente: a) primeiro quando ingressou nas contas bancárias
da empresa, pela presunção do art. 42, da Lei 9.430/96 (depósitos não
justificados); e b) depois quando houve a saída por meio de desconto dos cheques
da empresa eleitos como forma de pagamento de despesas não escrituradas (art.
281, do RIR/99).
22. Caso reste alguma dúvida a respeito desta afirmação fática, o relato fiscal
contido no TVF atesta que os supostos pagamentos de despesas não
contabilizados foram realizados exclusivamente por meio dos cheques da
Contribuinte, nestes termos (fl.01535):
[...]
23. A atividade de constituição do crédito tributário já se deparou inúmeras vezes
com a situação ora exposta e sempre excluiu do cálculo da receita omitida por
falta de escrituração de pagamento de despesas (art. 281, II, do RIR/99), aquela
apurada com base no art. 42, da Lei 9.430/96, ou vice-versa. Tome-se, por
exemplo, o processo fiscal no 10850.002284/2003-72, relatado no corpo do
acórdão no 107-08.282, nestes termos:
[...]
24. E também, em linhas gerais, existe o entendimento segundo o qual duas
presunções não podem andar juntas:
“SALDO CREDOR DE CAIXA E SUPRIMENTO DE CAIXA - Incabível a imposição
quando concorrem duas ou mais omissões de receitas com base em
presunções, podendo ter origem no mesmo fato que poderá acarretar
múltipla e indevida exigência tributária. Assim, o entendimento desta
Colenda Câmara é no sentido de optar por adotar uma das presunções, a
que maior valor tributar. Logo, merece ser desconstituída a exigência a
título de saldo credor de caixa.”1
25. Assim, o item 001 do presente Auto de Infração, fundamentado no art. 281, II,
do RIR/99, deve ser cancelado integralmente, na medida em que implica em dupla
tributação de mesma receita apurada por presunção, devido a ocorrência de dois
fatores: a) as despesas não contabilizadas foram todas pagas com cheques da
própria Contribuinte; e, b) as contas bancárias de origem destes cheques foram
atingidas pela omissão de receitas de depósitos não justificados, sendo
inadmissível a manutenção da exação promovida pela DRJ, sob o fundamento de
que estes fatos não foram provados, visto que decorrem de elementos trazidos
aos autos pelos agentes notificantes em momento prévio à defesa administrativa.

1 Acórdão 108-08.721, 1o Conselho de Contribuintes, 8a Câmara, julgado em 23/02/2006 e publicado no DOU de
21/12/2006.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
8
Pede, assim, o cancelamento da exigência relativa à omissão de receita apurada
com base no art. 281, II, do RIR/99, por conta da bitributação de mesma receita, tributada
cumulativamente por depósito bancário sem justificativa.
Os autos foram sorteados para relatoria desta Conselheira que, constatando a
ausência de contrarrazões da PGFN, requereu o saneamento conforme e-fls. 2158. Os autos foram
remetidos à PGFN em 15/01/2025 (e-fl. 2159), e retornaram em 23/01/2025 com contrarrazões
(e-fls. 2160/2165) nas quais a PGFN defende a manutenção do acórdão recorrido porque:
A recorrente alega que teria ocorrido bitributação no presente caso, uma vez que
a fiscalização se utilizou de duas presunções de omissão de receitas sobre os
mesmos fatos geradores.
No mérito, porém, não merece prosperar a pretensão do recorrente.
No caso, trata-se de hipóteses distintas de presunção legal de omissão de
receitas. A omissão de receitas caracterizada por pagamentos não contabilizados
é aplicável concomitante com a de depósitos bancários cuja origem dos créditos
deixou de ser comprovada, por se referirem a hipóteses distintas de presunção
legal relativa.
De início, convém esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/96, em seu caput,
disciplina uma presunção legal de omissão de rendimentos que permite o
lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento, in litteris:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.”
Trata-se de presunção legal relativa de omissão de receitas ou rendimentos, que
somente será afastada no caso de o contribuinte, através de documentação hábil
e idônea, comprovar a origem dos valores depositados/creditados em sua conta
bancária.
Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem-se a autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador, ou
seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte. É evidente que nestes casos existe a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais, cabendo ao contribuinte demonstrar que o
numerário creditado não é renda tributável.
Não há dúvidas que a Lei no 9.430, de 1996, definiu, portanto, que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de
1997, caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão,
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
9
estando, por conseguinte, sujeito à tributação pelo Imposto de Renda nos termos
do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988.
Nos autos ficou evidenciado, através de indícios e provas, que o fiscalizado
recebeu os valores questionados neste auto de infração. Sendo que neste caso
está clara a existência de indícios de omissão de rendimentos, situação em que se
inverte o ônus da prova do fisco para o sujeito passivo. Isto é, ao invés de a
Fazenda Pública ter de provar que o contribuinte possuía fontes de recursos para
receber estes valores ou que os valores são outros, já que a base arbitrada não
corresponderia ao valor real recebido, competirá ao autuado produzir a prova da
improcedência da presunção, ou seja, que os valores recebidos estão lastreados
em documentos hábeis e idôneos.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimento (fato
jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
No presente processo, o contribuinte, no entanto, não comprovou com
documentação hábil ou idônea a origem dos recursos que dariam respaldo aos
referidos depósitos/créditos, dando ensejo à omissão de receita ou rendimento
(Lei no 9.430/1996, art. 42).
Tem-se, portanto, devidamente demonstrada a infração correspondente à
omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada.
A fiscalização ainda apurou a omissão de receita caracterizada pela falta de
escrituração de pagamentos efetuados. Trata-se de infração expressamente
prevista no art. 40 da Lei no 9430/1996, in verbis:
“Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.”
Esta norma se encontra reproduzida no art. 281, II, do Decreto no 3000/1999, nos
seguintes temos:
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.”
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
10
No termo de verificação fiscal, a fiscalização demonstra claramente a infração
pela constatação de pagamentos efetuados que não foram escriturados pelo
contribuinte.
Logo, ambas as infrações foram devidamente caracterizadas, tanto os depósitos
bancários de origem não comprovada, como os pagamentos não escriturados,
não havendo razão para excluir nenhuma delas da autuação, sob o argumento de
concomitância.
Tratam-se de infrações distintas, que implicam em omissão de receitas, cuja
materialidade resulta na exigência do imposto de renda e tributação reflexa.
Nesse sentido, ambas condutas estão devidamente tipificadas na legislação
tributária, que as definem em bases normativas distintas na configuração de
presunção legal de omissão de receitas.
Como se tratam de infrações diversas, conforme configuração legal delineada na
ordem vigente, os depósitos bancários de origem não comprovada, assim como os
pagamentos não escriturados, são plenamente imputáveis concomitantemente.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Desde a impugnação, a Contribuinte afirma a bitributação de receitas, considerando
as duas presunções constituídas pela autoridade lançadora. Os argumentos de defesa foram assim
sintetizados na decisão de 1a instância:

segundo o TVF, a Contribuinte emitiu cheques contra si mesma, lançados
a débito de “Caixa”, sem a devida contrapartida a crédito. Questionada a
respeito, justificou que os cheques foram utilizados com o pagamento de
despesas diversas, não sendo possível vinculá-los a documentos
específicos. Diante disso, o agente fiscal constatou a ocorrência de
omissão de receitas por presunção, prevista no art. 281, II, do RIR/99, em
virtude da “falta de escrituração de pagamentos efetuados”. A base de
cálculo para o IR e reflexos encontra-se em planilha composta
exclusivamente por cheques da Contribuinte lançados a débito de “Caixa”
e a crédito de “Bancos”, conforme planilha anexa, na qual se acrescentou
o no da folha do processo que reproduz a escrituração da saída da conta
bancos no Livro Razão;

assim, percebe-se que toda a receita considerada omitida, por presunção,
pela falta de escrituração de pagamentos (art. 281, II, do RIR/99), teve
origem nas contas bancárias da Contribuinte, sendo cumulada com aquela
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
11
decorrente de falta de justificativa para depósitos bancários (art. 42 da Lei
no 9.430/96). Trata-se da mesma receita tributada duas vezes sob o
manto da presunção: uma quando ingressou em conta bancária e outra
quando saiu por meio de cheques contabilizados a débito da conta
“Caixa”. Nesses casos, sempre se exclui do cálculo da receita omitida por
presunção fundada no art. 281, II, do RIR/99 a apurada com base no art.
42 da Lei no 9.430/96, ou vice-versa. Nesse sentido, transcreve trecho de
acórdão do CARF, bem como de ementa que entende que duas
presunções não podem andar juntas, e solicita o cancelamento integral do
item 1 do Auto de Infração, já que implica em dupla tributação da mesma
receita;
A autoridade julgadora de 1a instância refutou esta alegação ponderando que:
O lançamento fiscal, relativo ao ano-calendário de 2007, foi realizado com base no
regime do lucro presumido e seu item no 1 originou-se de dois fatos diferentes. O
primeiro deles da falta de contabilização de pagamentos, representada por
cheques emitidos pela própria empresa, consoante planilha “CHEQUES
COMPENSADOS LANÇADOS A DÉBITO DE CAIXA”, às fls. 1.085 e 1.086,
contabilizados a débito de caixa, sem correspondência em qualquer crédito na
mesma conta e sem comprovação dos dispêndios realizados, presumindo-se a
ocorrência de omissão de receitas, no valor total de R$707.876,88, com
fundamento no artigo 281, inciso II, do RIR/1999, conforme item 3.1 do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), às fls. 1.532 a 1.546, sobre o qual incidiu o percentual de
32%, para o cálculo do lucro presumido.
O segundo fato (também incluído no item 1) refere-se a recebimentos em
dinheiro e/ou imóveis relacionados a contratos de compra e venda de imóveis,
não escriturados nos livros contábeis e não tributados, também caracterizando a
existência de omissão de receitas, tal como tratada no artigo 528 do RIR/1999,
consoante item 3.3 do TVF.
A Impugnante, por sua vez, insurge-se contra o primeiro dos fatos tratados nesse
item do lançamento (pagamentos não contabilizados), por diversas razões.
Primeiramente, alega bitributação, tendo em vista que toda a receita tida como
omitida pela falta de escrituração de pagamentos teve origem em suas contas
bancárias e, dessa forma, refere-se à mesma receita também tributada no item 2
do Auto de Infração, como depósitos bancários de origem não justificada, por
força do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Por esse motivo, pede o cancelamento
integral dessa parte do item 1 do Auto de Infração, socorrendo-se de julgados do
CARF, cujo entendimento seria no sentido de se adotar, para efeito de tributação,
apenas uma das presunções de omissão de receitas (a de maior valor).
Sem sombra de dúvida, à Impugnante, não basta dizer que toda a sua receita é
oriunda de suas contas bancárias e que, por consequência, a mesma receita teria
sido utilizada para fazer os pagamentos não contabilizados caracterizados como
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
12
omissão de receitas, nos termos do artigo 281, inciso II, do RIR/1999, ao tempo
em que não apresenta qualquer prova de sua alegação.
Ressalte-se que a tributação fundamentada no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996
(item 2 do Auto de Infração), que deverá ser apreciada mais adiante, trata de
outra hipótese de presunção legal de omissão de receitas, assim definida pelo
legislador ordinário, que não se confunde com a do artigo 281 do RIR/1999, razão
pela qual não resta configurada a apontada bitributação.
No que respeita às citações feitas a alguns acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, a simples leitura de ementas ou de pequenos trechos
desses acórdãos não permite sua correlação imediata à situação presente, dado
às peculiaridades de cada caso. Além disso, cumpre observar que as decisões
daquele colegiado não constituem normas complementares da legislação
tributária, não se estendendo, genericamente, a outros casos e somente se
aplicam sobre a questão analisada, vinculando as partes envolvidas naqueles
litígios.
De qualquer modo, assim como a Impugnante pinçou um ou outro julgado do
CARF, que, aparentemente, acolheria sua tese de dupla tributação, é possível
também, sem grande esforço, apontar vários outros que adotam entendimento
no sentido contrário, como, por exemplo, o que se transcreve abaixo:
DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO – Não ocorre tributação em duplicidade quando a
fiscalização constata em um mesmo período omissões de receitas baseadas em
presunções legais, saldo credor de Caixa, depósitos bancários de origem não
justificada e falta de contabilização de pagamentos, porque estas infrações
tributárias foram definidas pelo legislador com fundamento em observações e
ocorrências distintas, refletindo fatos complementares e não concorrentes,
mormente quando se constata que caso a empresa tivesse contabilizado
corretamente os pagamentos e depósitos em conta-corrente bancária nas suas
datas efetivas o montante geral de omissão de receitas apurado pelo fisco seria o
mesmo. 1o CC./8a Câmara/ACÓRDÃO 108-08.310 em 18/05/2005. Publicado no
DOU em 11/12/2006.
O voto condutor do acórdão recorrido concordou com esta argumentação,
apontando que as presunções legais não se confundem, tratando-se de fatos diversos tomados
como base de cálculo do tributo (IRPJ), não resta configurada a apontada bitributação.
O recurso especial da Contribuinte teve em conta o paradigma por ela apontado
desde a impugnação: Acórdão no 107-08.282, e o exame de admissibilidade reconheceu a
existência de divergência jurisprudencial porque:
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Tanto no recorrido quanto no paradigma, os julgadores examinaram alegação de
que estaria havendo bitributação de receitas, em razão da aplicação concomitante
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
13
das presunções legais de omissão de receita com base em pagamentos não
contabilizados e em depósitos bancários de origem não comprovada.
O acórdão recorrido rejeitou essa alegação, entendendo que a presunção
autorizada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996 (depósito bancário de origem não
comprovada) não se confunde com a presunção prevista no artigo 40 da mesma
lei (falta de escrituração de pagamento).
O paradigma também rejeitou a alegação de bitributação, mas argumentando que
“o relatório fiscal é claro em mostrar que a receita omitida no tocante à omissão
de compras foi descontada da omissão apurada com base nos depósitos
bancários”.
Ou seja, na ótica do paradigma é o abatimento (desconto) de uma infração na
outra que evita a bitributação das mesmas receitas, e o acórdão recorrido não
seguiu essa linha, mantendo as duas infrações sem qualquer desconto entre elas,
considerando-as completamente independentes uma da outra.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Todavia, as referências da decisão divergente de outro Colegiado do CARF – ou, no
caso, do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes – são extraídas do relatório da acusação fiscal.
Veja-se o que destaca a Contribuinte em seu recurso especial:
“RELATÓRIO
No mérito mantiveram as exigências relativas à omissão de receitas pela
existência dos depósitos bancários de origem não comprovada, com a seguinte
fundamentação:
‘No caso vertente, no cálculo da receita omitida foram devidamente excluídos os
valores comprovados de ingressos de numerário (recebidos por caixa, conforme
sistemática contábil descrita no Termo de Constatação Fiscal), proveniente de
diversas operações da empresa, bem como os pagamentos efetuados não
escriturados – outro item da autuação.’
Da mesma forma os julgadores rejeitaram a alegação de ‘bitributação’, sob o
fundamento de que, conforme se verifica no demonstrativo integrante do Termo
de Constatação Fiscal (fl. 2216), foram excluídos, os valores correspondentes à
infração relativa aos pagamentos efetuados com recursos estranhos à
contabilidade, capitulada no art. 40 da Lei no 9.430/96. (...)
VOTO
Quanto ao argumento da ‘bi-tributação’ o relatório fiscal é claro em mostrar que a
receita omitida no tocante à omissão de compras foi descontada da omissão
apurada com base nos depósitos bancários.” (destaques da Contribuinte em
recurso especial)
O paradigma teve em conta lançamento de tributos incidentes sobre o lucro
apurado no ano-calendário 1998 a partir de: i) falta de escrituração de compras e ii) depósitos
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
14
bancários de origem não comprovada. Constatando que todos os depósitos bancários estavam
contabilizados a crédito da conta Caixa, a autoridade lançadora observou que “os valores dos
depósitos bancários realizados nas diversas contas bancárias da empresa [...] só podem ser
justificados pelas transferências bancárias (...), pelos cheques devolvidos e pelos ingressos de
receitas na conta caixa (vendas a vista, duplicatas recebidas, títulos recebidos e juros recebidos)",
foram deduzidos dos depósitos sem origem comprovada as vendas a vista recebidas por caixa, as
duplicatas recebidas por caixa, as vendas de ativo permanente e outras receitas recebidas por
caixa, bem como a omissão de receitas presumida por compras não escrituradas.
Apesar destas providências, o sujeito passivo arguiu a caracterização de
bitributação, dado que a maior omissão de receita apurada fatalmente estaria dando cobertura às
menores, tal como ocorre comumente no saldo credor de caixa, e este argumento foi refutado
porque o relatório fiscal é claro em mostrar que a receita omitida no tocante à omissão de
compras foi descontada da omissão apurada com base nos depósitos bancários.
Como se vê, o outro Colegiado não decidiu sobre a incompatibilidade entre as duas
presunções de omissão de receitas porque a autoridade fiscal já havia feito a exclusão das
sobreposições que identificou. Assim, sob esta ótica, não há divergência jurisprudencial na
aplicação da legislação tributária, vez que o paradigma indicado não interpreta a legislação que
rege a matéria.
Ainda que fosse possível constituir uma divergência jurisprudencial a partir das
diferentes posturas das autoridades fiscais nos casos comparados, também se tem no paradigma
que a premissa para as providências lá adotadas foi a constatação de que todos os depósitos
bancários estavam contabilizados a crédito da conta Caixa, impondo a conclusão de que “os
valores dos depósitos bancários realizados nas diversas contas bancárias da empresa [...] só
podem ser justificados pelas transferências bancárias (...), pelos cheques devolvidos e pelos
ingressos de receitas na conta caixa (vendas a vista, duplicatas recebidas, títulos recebidos e juros
recebidos)".
No presente caso, a ação fiscal decorreu de evidências de movimentação bancária
superior à receita bruta informada em DIPJ, e a autoridade lançadora expressamente consigna que
a divergência apontada no valor aproximado de R$ 4.000.000,00 é decorrente da movimentação
financeira nas contas correntes mantidas pela empresa junto aos bancos Bradesco, Banco do
Brasil, CEF (duas contas) e SICREDI, devidamente escrituradas em seus livros contábeis.
Contudo, no paradigma, a providência fiscal reclamada pela Contribuinte nestes
autos tem em conta a apuração de depósitos bancários de origem não comprovada, mas
escriturados, e a apuração de pagamentos de compras não escriturados, presumidamente
efetuados com recursos estranhos à contabilidade. A acusação fiscal considerou que as receitas
presumidamente omitidas destinadas a tais pagamentos integrariam aquelas presumidas a partir
dos depósitos bancários de origem não comprovada, e também descontou destes os
recebimentos contabilizados por caixa.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
15
Aqui, no exame da escrituração, a autoridade lançadora identificou cheques
compensados suprindo a conta Caixa, ao invés de serem destinados à escrituração dos
correspondentes pagamentos. A partir destes registros, presumiu omissão de receitas por falta de
escrituração de pagamentos efetuados, com fundamento no art. 281, inciso II do RIR/99, em
montantes trimestrais de R$ 248.511,35, R$ 140.031,82, R$ 179.594,49 e R$ 139.739,22. Como se
vê, não se trata da mesma hipótese do paradigma, na qual se identificam que os pagamentos das
compras não estão contabilizados, mas sim a constatação de saídas bancárias que supriram a
conta Caixa.
A autoridade lançadora também reputou não comprovada a origem de depósitos
no total de R$ 1.600.000,00, porque a escrituração da venda do imóvel a eles associado não se
deu em contrapartida a receita no período fiscalizado, infração reduzida no julgamento de 1a
instância pelo acolhimento da tributação postergada da operação. Ainda, a autoridade fiscal
concluiu que, em relação aos ingressos bancários consolidados por instituição financeira, nos
montantes de R$ 560.750,46, R$ 1.240.758,33 e 88.172,25, a Contribuinte não logrou estabelecer
a sua correspondência com receitas oferecidas à tributação, e ao longo do contencioso foram
excluídos depósitos que não encontravam correspondência com extratos, bem como submetidos
ao coeficiente de 8% aqueles comprovados como decorrentes da venda de imóveis. No mais, a
Fiscalização identificou a falta de inclusão, nas receitas do período, dos imóveis recebidos em
permuta, exigência afastada no acórdão recorrido sem questionamento pela PGFN.
Nesta segunda presunção de omissão de receitas há aparente similitude com a
constatação do paradigma. Mas, como antes demonstrado, ao passo que a autoridade fiscal no
paradigma vislumbrou que os depósitos bancários de origem não comprovada evidenciariam
receita que se confundiria com os recursos destinados aos pagamentos efetuados por compras
não escrituradas, no presente caso a autoridade fiscal não vislumbrou a mesma correlação com
cheques compensados que supriram a conta Caixa e indicaram existir pagamentos não
escriturados.
A diferença é sutil, mas evidencia a impossibilidade de se constituir dissídio
jurisprudencial acerca de posturas fiscais distintas, quando aquela que favorece ao recorrente é
aplicada no paradigma e dispensa o outro Colegiado do CARF de se manifestar acerca do seu
cabimento, ou não.
A conclusão se extrai, do exposto, é que os acórdãos comparados operaram em
face de contextos fáticos distintos, especialmente influenciado, no paradigma, pela postura
diferenciada da autoridade fiscal em face dos demais elementos reunidos na investigação, e não
apenas do fato de toda a movimentação bancária estar escriturada.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.524 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.721536/2011-30
16
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2188
DF CARF MF
Original